Tribunal: TJDFT
Processo: 0745366-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO N.o 11.846/2023. APENADO BENEFICIADO POR COMUTAÇÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE NOVA COMUTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de comutação de pena, sob o fundamento de que as penas já haviam sido objeto de comutação anterior, conforme vedação prevista no art. 4o do Decreto n. 11.846/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Decreto n. 11.846/2023 veda a concessão de comutação de penas já contempladas por decretos anteriores; e (ii) determinar se o caso demanda nova análise dos requisitos para concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 11.846/2023 possui dispositivos aparentemente conflitantes, sendo necessário interpretar sistematicamente o art. 3o, que permite nova comutação, e o art. 4o, que veda a concessão cumulativa, à luz de decisões anteriores do STJ, que autorizam nova comutação de penas, desde que preenchidos os requisitos atuais.
4. Jurisprudência das Turmas Criminais do TJDFT reconhece a possibilidade de nova comutação de penas, mesmo para condenações já beneficiadas por comutações anteriores, sendo necessária a análise dos requisitos previstos no Decreto mais recente.
5. A decisão recorrida não apreciou o cumprimento dos demais requisitos para a concessão da comutação, devendo o Juízo da Execução reavaliar tais critérios, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de comutação de penas sob o Decreto n.o 11.846/2023 é compatível com comutações anteriores, desde que preenchidos os requisitos específicos previstos no decreto.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n.o 11.846/2023, arts. 3o e 4o; CF/1988, art. 5o, XLVII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.o 406.129/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.06.2019; TJDFT, Acórdão 1911107, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22.08.2024.